Tribunal: TJBA
Processo: 8003013-72.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003013-72.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE NILDO DA CRUZ e outros Advogado(s): LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA DE CASTRO, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO APELADO: JUBIABA VEICULOS LTDA e outros Advogado(s):MARCIO MEDEIROS BASTOS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, JONATAN REIS CARIBE, MAURICIO SILVA LEAHY ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO FORMAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO RÉU. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Jubiabá Veículos Ltda. e por Banco GMAC S.A. contra acórdão que não conheceu de um recurso e deu parcial provimento ao outro para condenar solidariamente o Banco GMAC S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, juntamente com os demais réus, mantendo-se os demais termos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à verba honorária imposta à Jubiabá Veículos Ltda.; (ii) analisar se há omissões ou contradições no reconhecimento da responsabilidade solidária do Banco GMAC S.A. no contexto da fraude ocorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR A alteração do juízo de condenação para incluir o Banco GMAC S.A. como responsável solidário pelos danos materiais impõe o necessário ajuste na distribuição dos ônus sucumbenciais, sendo incabível manter condenação da parte que, ao final, se revelou vencedora. A imposição de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, vedando a condenação de parte que não deu causa à demanda ou foi vencedora em seu desfecho. As alegações do Banco GMAC S.A. sobre ausência de provas, enriquecimento ilícito da PagSeguro e contradições fáticas entre os corréus não configuram vícios formais sanáveis por embargos de declaração, mas expressam inconformismo com o mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos (Jubiabá Veículos Ltda.) e rejeitados (Banco GMAC S.A.). Tese de julgamento: A inclusão de parte no polo passivo da condenação solidária impõe a readequação dos ônus sucumbenciais, afastando a condenação da parte que se revelou vencedora. A responsabilidade solidária do fornecedor no CDC pode ser reconhecida com base na falha sistêmica do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927 do CC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86 e 1.022; CDC, art. 14; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003013-72.2021.8.05.0080, em que figuram como embargante JUBIABA VEICULOS LTDA. e Banco GMAC S.A. e como apelada JUBIABA VEICULOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração da JUBIABA VEICULOS LTDA e rejeitar os embargos de declaração do Banco GMAC S.A., nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora